Tribunal: TJBA
Processo: 8000575-70.2016.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000575-70.2016.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDREIA CAFE DOS REIS

Advogado(s)
:
PABLO LOPES REGO, FLAVIA PATRICIA LOPES FEITOSA

APELADO: MUNICIPIO DE CURACA

Advogado(s)
:
SILVANA RODRIGUES PAIXAO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Cuida-se de apelação interposta por candidata aprovada em concurso público municipal, na 30ª colocação, para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais – Riacho Seco, em certame que previa 5 (cinco) vagas imediatas, além de cadastro de reserva. A autora alegou ter sido preterida em razão de contratações temporárias supostamente irregulares, inclusive durante a vigência do concurso, e sustentou que a Lei Municipal nº 66/2012, ao ampliar o número de cargos efetivos, autorizaria sua nomeação. A sentença julgou improcedente o pedido, por ausência de comprovação de preterição arbitrária e imotivada.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de direito subjetivo à nomeação da autora, aprovada fora do número de vagas ofertadas, diante da alegada contratação precária de terceiros durante a vigência do certame e da edição de norma legal que aumentou o número de cargos efetivos.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF (Tema 784) estabelece que somente a preterição arbitrária e imotivada, ocorrida durante a vigência do concurso, é capaz de converter a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

4. A recorrente foi aprovada fora do número de vagas ofertadas, não tendo demonstrado a existência de contratações para o mesmo cargo, na mesma localidade e durante a vigência do certame.

5. A ampliação legal de cargos, promovida pela Lei nº 66/2012, não especificou a lotação dos postos criados, tampouco gerou, por si só, direito subjetivo à nomeação.

6. A sentença proferida na Ação Civil Pública invocada pela autora possui efeitos limitados às partes nela envolvidas, não sendo suficiente para assegurar a nomeação individualizada, sem a devida comprovação de preterição específica.

7. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública na análise dos critérios de conveniência e oportunidade quanto à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas inicialmente previsto.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. "A aprovação fora do número de vagas previstas no edital confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação. 2. Para a configuração do direito subjetivo à nomeação, exige-se a comprovação inequívoca de preterição arbitrária e imotivada durante o prazo de vigência do concurso."

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 37, inciso II; Código de Processo Civil de 2015, art. 487, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral); STJ, AgInt no RMS n. 68.407/CE; STJ, AgInt no RMS n. 69.020/MG .

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
800
0
5
75
-
70
.2016.805.0073
, em que figuram como Apelante
Andreia Café dos Reis
e como Apelado o
Município de Curaçá
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, pelos fundamentos constantes do voto da Relatora.

Salvador(BA), de novembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz
Convocado -
Substituto de 2º Grau

T
itularidade em Provimento 19

Relator

.